Tribunal: TJMT
Processo: 1002618-04.2022.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002618-04.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MELQUIZEDEQUE NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 737.530.412-20 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. APREENSÃO DE BEM EM FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Melquizedeque Nascimento dos Santos contra acórdão da Câmara Julgadora que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a legalidade da apreensão de trator de esteira em fiscalização ambiental realizada em área rural do Município de Marcelândia/MT, reformando sentença que havia determinado a restituição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao elemento subjetivo (dolo ou culpa) necessário para responsabilização do embargante; (ii) examinar a suposta omissão sobre o alegado cerceamento de defesa por ausência de participação em processo administrativo; e (iii) averiguar a alegação de omissão sobre inexistência de infração ambiental no local da fiscalização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo ao reexame do mérito ou adequação da decisão à conveniência da parte.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todos os pontos essenciais ao julgamento, estando alinhado ao ordenamento jurídico e à jurisprudência consolidada.

Não há omissão quanto ao elemento subjetivo, pois o acórdão expressamente reconheceu a responsabilidade objetiva e solidária por danos ambientais, conforme previsto na Lei nº 9.605/1998 e consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo irrelevante a demonstração de dolo ou culpa.

As alegações de cerceamento de defesa e inexistência de infração ambiental foram apreciadas de forma implícita, ao se reconhecer a validade e a presunção de legitimidade dos atos administrativos de apreensão.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada em elementos jurídicos idôneos e suficientes.

A pretensão do embargante visa rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com os estreitos limites legais dos embargos de declaração.

Não há contradição interna na decisão, cujos fundamentos e conclusões se mostram harmônicos e coerentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

É legítima a apreensão administrativa de bem utilizado em infração ambiental, independentemente da demonstração de dolo ou culpa do proprietário, diante da responsabilidade objetiva prevista na Lei nº 9.605/1998.

A apreciação implícita de matérias deduzidas pelas partes é suficiente, desde que a decisão esteja fundamentada em elementos jurídicos adequados e idôneos.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 9.605/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.04.2017; STF, EDcl no AgRg na ACO 570, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.05.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios contra aresto proferido por esta Col. Câmara, cuja ementa se reproduz,
verbis
:

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO. INFRAÇÃO COMETIDA EM ÁREA RURAL. BEM DE TERCEIRO NÃO AUTUADO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em Ação Declaratória com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Melquizedeque Nascimento dos Santos, que objetivava a liberação definitiva de trator de esteira apreendido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) durante fiscalização ambiental na zona rural do Município de Marcelândia/MT. A sentença de primeiro grau acolheu o pedido autoral para declarar a nulidade do ato administrativo de apreensão e determinou a restituição do bem ao proprietário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é admissível a apreensão de bem móvel utilizado e infração ambiental quando pertencente a terceiro não autuado diretamente; (ii) definir se a sentença violou a legislação ambiental e os precedentes jurisprudenciais ao ordenar a devolução do maquinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação deve ser conhecida, pois cumpre os requisitos de admissibilidade, apresentando impugnação específica aos fundamentos da sentença e observando o princípio da dialeticidade.

Os arts. 25 e 72, IV, da Lei nº 9.605/1998 autorizam a apreensão de instrumentos utilizados na prática de infrações ambientais, independentemente da titularidade formal do bem.

A jurisprudência do STJ admite a apreensão de maquinários utilizados em infrações ambientais mesmo quando pertencentes a terceiros, sob fundamento de que a medida possui natureza preventiva e dissuasória, além de estar inserida no contexto da responsabilidade objetiva e solidária prevista no direito ambiental.

A responsabilidade por danos ambientais independe de culpa, alcançando quem concorre direta ou indiretamente para o ilícito, sendo irrelevante a relação jurídica do proprietário com o infrator direto.

A sentença contrariou a legislação ambiental e o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores ao determinar a restituição do bem, incorrendo em violação aos princípios da precaução e da supremacia do interesse público na tutela do meio ambiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A autoridade ambiental pode apreender bens utilizados em infração ambiental, independentemente da titularidade do bem ou da autuação direta do proprietário.

A apreensão de instrumentos usados em ilícitos ambientais é legítima e não exige demonstração de habitualidade ou exclusividade no uso para fins ilícitos.

A restituição de maquinário apreendido é indevida quando configurada infração ambiental, sob pena de esvaziamento da eficácia preventiva da legislação ambiental.”

O embargante, MELQUIZEDEQUE NASCIMENTO DOS SANTOS, opôs os presentes Embargos de Declaração alegando a existência de omissões no referido acórdão, consistentes: (i) na ausência de pronunciamento acerca do elemento subjetivo (dolo ou culpa) que justificasse a responsabilização; (ii) na falta de manifestação quanto ao alegado cerceamento de defesa por não ter o embargante participado do processo administrativo que culminou na apreensão de seu patrimônio; (iii) e na omissão quanto à inexistência de vegetação nativa no perímetro, circunstância que, segundo a tese do embargante, afastaria a configuração de infração ambiental.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (id 294731865)

É o relatório, no essencial.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MELQUIZEDEQUE NASCIMENTO DOS SANTOS em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a legalidade da apreensão do trator de esteira apreendido durante fiscalização ambiental, em área rural do Município de Marcelândia/MT, reformando, assim, a sentença de primeiro grau que havia determinado a restituição do bem.

A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão deixou de se manifestar sobre elementos que, em sua visão, seriam essenciais para o deslinde da controvérsia, quais sejam: (i) o suposto elemento subjetivo (dolo ou culpa) necessário para sua responsabilização; (ii) o alegado cerceamento de defesa por ausência de participação em processo administrativo que culminou na apreensão do bem; e (iii) a inexistência de desmate de vegetação nativa no local da fiscalização.

Entretanto, razão não assiste ao embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade suprir obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, sendo vedada sua utilização para simples reexame da matéria já decidida, tampouco para adequar o decisum ao entendimento ou conveniência da parte embargante.

No presente caso, o acórdão impugnado analisou, de forma clara, precisa e fundamentada, todos os pontos essenciais ao julgamento da lide, estando em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Quanto à alegação de omissão acerca do elemento subjetivo (dolo ou culpa), verifica-se que o acórdão embargado expressamente consignou a aplicabilidade da responsabilidade objetiva e solidária no âmbito ambiental, prevista na Lei nº 9.605/1998 e corroborada por jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, sendo irrelevante, para fins de apreensão administrativa, a demonstração de culpa ou dolo do proprietário do bem.

Conforme salientado na decisão ora embargada:

“A responsabilidade por danos ambientais independe de culpa, alcançando quem concorre direta ou indiretamente para o ilícito, sendo irrelevante a relação jurídica do proprietário com o infrator direto.”

Portanto, não há omissão quanto ao requisito subjetivo, mas sim a aplicação da responsabilidade objetiva, fundamento legal suficiente e adequado ao caso.

No que se refere ao suposto cerceamento de defesa e à alegação de inexistência de infração ambiental, observa-se que tais matérias foram veiculadas nas contrarrazões e devidamente apreciadas de maneira implícita, quando o acórdão, ao examinar a legalidade do ato administrativo de apreensão, reconheceu a validade dos atos praticados pela autoridade ambiental, bem como a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

Ademais, é entendimento pacífico que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que a decisão esteja fundamentada em elementos jurídicos idôneos e suficientes para a formação do convencimento, como ocorreu na espécie.

O que se extrai dos presentes embargos, em verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão, com o intuito de ver acolhida sua tese inicial, o que não se coaduna com a natureza e a finalidade dos embargos de declaração, como sedimentado na jurisprudência pátria:

"Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso." (STJ, EDcl no REsp 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/04/2017)

No mesmo sentido:

"O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015." (STF, EDcl no AgRg na ACO 570, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/05/2016)

Por derradeiro, não se verifica contradição interna na decisão, pois o acórdão se mostra harmônico e coerente em seus fundamentos e conclusões.

Diante do exposto, CONHEÇO E REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025